Tribunal: TJMT
Processo: 1007630-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007630-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), LUCLECIA RONDON PEREIRA LEITE - CPF: 204.376.681-34 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA (AGRAVADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), FERNANDO SOUZA DE OLIVEIRA - CNPJ: 70.495.155/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), ROBERTA DE AMORIM LIMA - CPF: 073.025.567-09 (ADVOGADO), BRUNA MIRANDA PECANHA - CPF: 139.364.647-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO e DESPROVEU O RECURSO interposto pelo Banco/apelante.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO ANTE A ILEGITIMIDADE DO TERCEIRO – INADEQUAÇÃO VIA ELEITA PARA A IMPUGNAÇÃO -

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
674
, CAPUT DO CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo
674
do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constrito, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto LUCLECIA RONDON PEREIRA LEITE contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos do
“Cumprimento de Sentença”
(Número Único 0000245-91.2001.8.11.0002), ajuizado contra FERNANDO SOUZA DE OLIVEIRA – ME por BANCO SISTEMA S.A, deixou de analisar
“o pedido feito pela senhora Luclecia Rondon Pereira Leite, visto que esta não faz parte da relação processual, devendo, portanto, se utilizar dos meios próprios para impugnar á arrematação”
(cf. Id. no 208053179).

A agravante preliminarmente alega que teve o seu direito de defesa cerceado, ao passo que “
o juízo de primeiro grau deixou de analisar o pedido
(por ela)
formulado (...) mesmo sendo a proprietária do imóvel leiloado e arrematado”.

No mérito,

afirma que
“as matérias defendidas

são todas de ordem pública, portanto, podem ser apresentadas por simples petição, assim sendo, não faz sentido a não analise da decisão pela juíza de piso”
e que
“no contexto do caso em análise, a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação processual é fundamental para assegurar que
(ela)
tenha a oportunidade de defender seus direitos de forma efetiva e justa”
pelo que pede o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada
“determinando-se a análise do pedido pela Magistrada do juízo de origem”
de imediato, pede a antecipação da tutela recursal
“para obstar que seja assinada a carta de arrematação”
(cf. Id. no 207611179).

A decisão vinculada ao Id. no 208743156 admitiu o agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o embargado/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
212070680
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que em 28/06/2016, após regular trâmite do feito executivo, foi penhorado o imóvel dado em garantia hipotecária, matriculado sob o no 12.570 do SRI de Poconé/MT, sendo o mesmo avaliado em R$ 583.110,00 à época da realização da penhora, e mais recentemente, em 25/11/2022, no valor de R$ 1.858.500,00; após o decurso do prazo para manifestação das partes quanto à última avaliação, foi determinada a designação de datas para a realização de hastas públicas, sendo o imóvel arrematado em segunda praça pelo terceiro interessado/agravado
SIDNEY BERTUCCI, em 12/09/2023, pelo valor de R$ 974.457,24
.

Irresignada, a agravada ajuizou a presente impugnação, alegando as seguintes questões “(
i) proteção ao princípio da dignidade humana e mínimo existencial; (ii) do módulo fiscal no município de Poconé, de 80 hectares, denotando que a propriedade leiloada é considerada pequena propriedade rural; (iii) vício existente na impenhorabilidade do imóvel penhorado e consequente nulidade da arrematação; (iv) preço vil pago na arrematação, em se tratando de propriedade com potencialidade para garimpagem e com mineradoras em volta; (v) da não intimação da Impugnante para manifestar sobre a avaliação do imóvel de sua propriedade; (vi) presença na avaliação de elementos indicando variação imobiliária; e (vii) data distante entre o leilão e a avaliação
.

A r. decisão agravada rejeitou a impugnação à arrematação oposta pela agravante sob os seguintes fundamentos:

1. Deixo de analisar o pedido feito pela senhora Luclecia Rondon Pereira Leite, visto que esta não faz parte da relação processual, devendo, portanto, se utilizar dos meios próprios para impugnar á arrematação.

2. Ademais, intime-se o exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender necessário para o deslinde do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente, para que em prazo igual, manifeste interesse no prosseguimento do feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO nos temos do art. 485, §1o do CPC.

Sem delongas, a insistência da agravante nas arguições de nulidade não merece acolhimento.

No caso, verifica-se a existência da ilegitimidade passiva, da ora recorrente, na apresentação da impugnação a arrematação, conforme bem salientado pelo MM. Juiz.

Isso porque, nos termos do artigo
674
do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constrito, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro; razão pela qual inviável o recebimento e análise do pedido de Lucleia Rondon Pereira, sendo inequívoca a inadequação da via eleita para a presente
impugnação
.

A propósito:

Ação de manutenção de posse. Liminar indeferida. Agravo de instrumento. Via eleita inadequada ao objetivo almejado. Autores/agravantes que impugnam a arrematação do imóvel em questão em outros autos. A via adequada são os embargos de terceiro – art. 674 e ss. do CPC/2015. Inviabilidade de impugnação da arrematação efetuada em outros autos em sede de ação de manutenção de posse. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22185039020198260000 SP 2218503-90.2019.8.26.0000, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 31/10/2019, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2019)

Relembro, ainda, a controvérsia entre as partes definitivamente não é nenhuma novidade para este eg. Sodalício que em outra oportunidade analisou todos os aspectos da celeuma
sub examine
, merecendo destaque os excertos do voto que conduziram o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento no
1020843-83.2023.8.11.0000
, também interposto pela agravante contra decisão que rejeitou a impugnação à arrematação por ela oposta, rejeitando a tese de impenhorabilidade do bem, por entender que, evidente a ausência de exploração familiar e direta para fins de subsistência, pois, sendo confessado e incontroverso que a agravante exerce outra profissão e detém outra fonte de renda, inafastável a conclusão de que não se trata de imóvel indispensável à sobrevivência da devedora e de sua família.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024